Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723413-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SONIA CALTABIANO NEVES AGRAVADO: PRISCILA DE ALCANTARA D E S P A C H O Intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de outubro de 2025 18:11:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador